Tribunal: TJDFT
Processo: 0007866-24.2013.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DESPACHO Diante do pedido de ID 41602637, oficie-se à 5a Vara Cível de Brasília, solicitando-se informações sobre os pregões mencionados em ID 40694500. Após a resposta, intime-se a Defensoria Pública para conhecimento, bem como informar se persiste o interesse no julgamento do apelo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora